Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735144-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA AGRAVADO: LAND BANK PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Élida de Fátima Siqueira contra decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada em sede de embargos de terceiro, mantendo o leilão da meação do imóvel que lhe pertence (ID no 208536238). 2. Tendo em vista que o objeto do agravo de instrumento era a suspensão do leilão designado e a tutela de urgência foi indeferida, a alienação ocorreu em 23/8/2024 (ID no 208897020, pág. 1, autos no 0721468-38.2022.8.07.0001. 3. Diante disso, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à perda do objeto e do interesse recursal, sob pena de não conhecimento. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO